Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-73.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Civil e processual. Contrato de agenciamento comercial. Ação de cobrança julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Improcedência da ação que se impunha, porque não se desincumbiu a demandante do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aplicação de multa e de indenização por litigância

Ementa:
Civil e processual. Contrato de agenciamento comercial. Ação de cobrança julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Improcedência da ação que se impunha, porque não se desincumbiu a demandante do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aplicação de multa e de indenização por litigância de má-fé, porque caracterizada a hipótese do inciso III, do artigo 80, do diploma processual civil.
RECURSO DESPROVIDO.